Tribunal: TJDFT
Processo: 0730161-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730161-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO SILVA FREITAS AGRAVADO: LUIZ CARLOS PEPE JUNIOR D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 64531090, em que o agravado pugna pelo indeferimento da sustentação oral vindicada pelo Agravante. O agravante apresentou petição em que pugnou pela retirada do feito da pauta virtual para viabilizar a sustentação oral (ID 63699936). Com apoio na Portaria GPR no 841, art. 4o, inc. IV, o Agravo de Instrumento foi retirado da pauta virtual e incluído em Sessão Presencial de Julgamento (ID 64421524). Aludido dispositivo normativo dispõe que: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dela serão excluídos, os seguintes processos: (...) IV. os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento.” Contudo, é inviável a realização de sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII, do CPC c/c art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada para reconhecer o excesso de execução e condenar o exequente/impugnado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso decotado. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. P. I. Brasília/DF, 01 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator